Tribunal: TJDFT
Processo: 0727626-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727626-07.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAISA TAVARES RIOS PARDIN APELADO: RENATA REBELO FRISSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LAIS TAVARES RIO PARDIM contra a sentença (ID 77643507) proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo no 0727626-07.2025.8.07.0001, ajuizada por RENATA REBELO FRISSO em desfavor da apelante, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão de despejo, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para decretar a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes (ID 237457539), tendo como objeto o imóvel SCLRN 708, Bl. F, entrada 34, apt 102, Brasília-DF, com fundamento no artigo 9o, inciso II, da Lei no 8245/91. Concedo o despejo. EXPEÇA-SE, desde já, mandado de despejo, com o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, pela ré, do imóvel sito a SCLRN 708, Bl. F, entrada 34, apt 102, Brasília-DF, com base no artigo 63 da Lei no 8245/91. Findo o prazo, e verificando o Oficial de Justiça que não houve a desocupação, deverá proceder ao despejo e imitir na posse do bem a parte requerente. Fica desde já autorizada a requisição de força policial e o arrombamento, caso necessários. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Aguarde-se o julgamento do mérito do AGI 0731472-35.2025.8.07.0000, para fins de exigibilidade dessa verba honorária. Declaro resolvido mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se”. Nas razões recursais (ID 77643515), a apelante (ré) defende a reforma da sentença, “pois a substituição da fiadora já havia sido providenciada, e não foi assinado apenas por conta de erro material do contrato detectado pela oficial do cartório de registro de títulos e documentos. Além disso, a própria locadora consentiu na sublocação, como se pode verificar dos áudios de WhatsApp em anexo. Portanto, não houve inadimplemento contratual relevante a justificar o despejo” (ID 77643515 – pág. 2). Narra que a sentença fundamentou a procedência do pedido de despejo na existência de cláusula contratual que veda a sublocação, todavia “é plenamente comprovável que a locadora sabia, concordava e autorizava a sublocação do imóvel pela apelante, inclusive em áudios trocados via WhatsApp, que configuram prova documental idônea” (ID 77643515 – pág. 3). Invoca os princípios da conservação do contrato (art. 421 do Código Civil), bem como a possibilidade de conciliação em grau recursal, razão pela qual vindica a tentativa de solução conciliatória para o feito. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.012, § 3o, I, do CPC), tendo em vista que a ré apelante foi intimada sobre o despejo, estando em curso o prazo para a desocupação voluntária do bem, o que implicará dano irreparável. Assim, busca a concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar o cumprimento da ordem de despejo até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgada improcedente a pretensão de despejo. Sem recolhimento do preparo recursal. Nas contrarrazões recursais (ID 77643525), a autora apelada, além de manifestar a ausência de interesse na conciliação, propugna o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, o art. 58, inciso V da Lei 8.245/1991 estabelece que “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012 (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na espécie, é importante ressaltar, de início, a falta de probabilidade de provimento do recurso. Na sentença recorrida (ID 77643507), a pretensão de despejo foi julgada procedente aos seguintes fundamentos: “Assiste razão à autora. De início, observa-se que a transmissão da propriedade do imóvel ora em análise se deu por herança, já que a autora é filha do locador original. Inclusive, foi ela a representante do pai na pactuação da avença de ID 237457539. Nesse contexto, aplica-se o que estabelece a Lei de Locações (8.245/91), transmitindo se a locação, na forma pactuada, à herdeira, já que, no caso, houve o falecimento do locador. Veja-se: Art. 10. Morrendo o locador, a locação transmite - se aos herdeiros. Assim, os direitos e as obrigações contratuais foram transmitidos à herdeira. Note-se que o contrato locatício pactuado, efetivamente, continha cláusula proibitiva de sublocação, como se nota da Cláusula Quinta contratual: A requerida não comprovou que a autora foi notificada, por escrito, acerca da sublocação que efetuava no imóvel, prática confessada por aquela. A sublocação depende do consentimento prévio e por escrito do locador, mediante notificação, também escrita, a cargo do locatário, não se podendo presumir o consentimento tácito daquele pela demora em manifestar formalmente sua oposição. Veja-se a conversa de ID 244080790 não trata expressamente acerca da sublocação, além do que, na ausência de comunicação formal, eventual resposta da autora se amoldaria ao que estabelece o § 1o, do art. 13, da Lei 8.245/91: Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. § 1o Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Observe a ré que a formalidade da notificação para a sublocação é de cumprimento obrigatório pelo locatário, e é essencial, uma vez que outras obrigações e direitos exsurgem disso, inclusive com irradiação para relações com terceiros, como, por exemplo, mas não só, com a possibilidade de a locadora acionar subsidiariamente o sublocatário em caso de importâncias em atraso de pagamento (art. 16, da Lei 8.245/91), ou com o direito do sublocador reduzir o valor do seu aluguel (art. 21, parágrafo único, da Lei 8.245/91), além de poder ser reconhecido o direito de preferência deste último, no caso de venda do imóvel (art. 30 da Lei 8.245/91), etc. Isso para não citar as diversas outras consequências jurídicas da correta e formal pactuação da autorização da sublocação de imóvel. Note-se que o contrato em tela foi entabulado por escrito, com prazo de vigência inferior a 36 meses. Logo, o despejo somente pode ser concedido por denúncia cheia, caso seja configurada alguma das hipóteses arroladas no artigo 47 da Lei 8.245/91. A autora demonstrou ter havido infração contratual por parte da ré. No caso, aplica-se o que dispõem o artigo 47, com remissão ao 9o da lei 8.245/91: Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: I - Nos casos do art. 9o; (...) Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: (...) II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; (,,,) O fundamento apontado pela autora para a retomada do bem é a prática da sublocação pela ré, sem autorização da locadora, em infração à Cláusula Quinta do contrato de ID 237457539. A autora comprovou o envio de notificações à locatária, com o fim de pactuar novo ajuste, com novas obrigações contratuais (ID 237459548 e 237459573), sendo as notificações encaminhadas para o Whatsapp pessoal da ré e por correspondência enviada à residência desta última. As notificações, portanto, foram válidas e demonstram a oposição da locadora à sublocação no contrato de ID 237457539. Nesse contexto, verifica-se que deve ser reconhecido o descumprimento contratual que autoriza a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, com base no art. 9o , II, da Lei 8.245/91. Nesse sentido, já decidiu este E. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. IMÓVEL COMERCIAL. ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. INADIMPLÊNCIA E INFRAÇÃO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO ILEGÍTIMA. ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR. AUSÊNCIA. MORA INCONTROVERSA. RESCISÃO DO NEGÓCIO. IMPERATIVO LEGAL. LOCATIVOS E MULTA CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO. LOCATÁRIO E FIADORA. ALCANCE RESTRITO. ALCANCE DO SUBLOCATÁRIO ILEGÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO CONCERTADO COM O LOCADOR. POSIÇÃO CONTRATUAL. TRANSMISSÃO. CONHECIMENTO E CONSENTIMENTO DO LOCADOR (LEI No 8.245/91, ART. 13). COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUBLOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE. PAGAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO E DESALIJATÓRIO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. COMPREENSÃO. LOCATIVOS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO VENCIDOS DURANTE O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. PRESERVAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. VÍCIO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO CONTRADITÓRIO E INC (...) 3. A sublocação desprovida da necessária formalização, consubstanciada na anuência e participação escrita do locador, mormente quando o contrato contempla essas condições como pressupostos para a efetivação da cessão da locação, afigura-se ilegítima, elidindo a irradiação dos efeitos dela originários em relação ao locador e tornando incabível e dispensável a participação do sublocatário na ação de despejo promovida pelo locador com lastro na infração contratual e no inadimplemento das obrigações locatícias. 4. A sublocação ilegitimamente formalizada, encerrando infração contratual e sendo estranha ao locador, irradia efeitos e vincula apenas o locatário e o sublocatário, não vinculando o locador nem desobrigando o locatário das obrigações originalmente avençadas, resultando que, rescindida a locação por inadimplemento dos alugueres e infração contratual, continua obrigado a compor os alugueres inadimplidos, estando sujeito, ademais, à cláusula penal ajustada para a hipótese de infração contratual, alcançando a obrigação sua garantidora fidejussória, sendo prescindível, nessa moldura de direito, até mesmo a notificação do sublocatário acerca da pretensão (Lei no 8.245/91, arts. 57 e 59, § 2o). (...). 11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1217196, 0001732-21.2017.8.07.0011, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 29/11/2019.) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para decretar a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes (ID 237457539), tendo como objeto o imóve SCLRN 708, Bl. F, entrada 34, apt 102, Brasília-DF, com fundamento no artigo 9o, inciso II, da Lei no 8245/91. Concedo o despejo. EXPEÇA-SE, desde já, mandado de despejo, com o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, pela ré, do imóvel sito a SCLRN 708, Bl. F, entrada 34, apt 102, Brasília-DF, com base no artigo 63 da Lei no 8245/91. Findo o prazo, e verificando o Oficial de Justiça que não houve a desocupação, deverá proceder ao despejo e imitir na posse do bem a parte requerente. Fica desde já autorizada a requisição de força policial e o arrombamento, caso necessários. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Aguarde-se o julgamento do mérito do AGI 0731472-35.2025.8.07.0000, para fins de exigibilidade dessa verba honorária. Declaro resolvido mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se”. A partir da revisão dos fatos e provas que foram examinados pelo Juiz de primeiro grau, verifica-se que há disposição contratual expressa que veda a sublocação no contrato de locação firmado entre as partes (ID 77643304 – pág. 1, Cláusula Quinta). De sua vez, ao contrário do quer fazer crer a apelante, não houve demonstração da anuência da locadora à sublocação, sendo certo que, para isso e em sentido diverso, não servem as conversas de WhatsApp colacionadas ao feito (ID 77643490). Assim, do que se extrai dos autos, a sublocação, que não é matéria controvertida nos presentes autos, ocorreu sem o consentimento prévio da locadora, o que, nos termos do art. 13 da Lei no 8.245/1991, implica o reconhecimento do descumprimento contratual da locatária e, assim, enseja a rescisão do contrato de locação (arts. 9o, II, da Lei no 8.245/1991) ora almejada na ação de despejo. Nesse sentido, confira-se: “Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Imóvel comercial. Cessão da locação. Anuência expressa do locador. ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente. Em apelação, os réus sustentam que a cessão do ponto comercial a terceiros ocorreu com anuência do locador. II. Questão em discussão 2. São duas questões em discussão: (1) saber se os apelantes têm direito à gratuidade de justiça com efeitos retroativos e; (II) se houve anuência do locador para a cessão do ponto comercial. III. Razões de decidir 3. Concede-se os benefícios da gratuidade em face de presunção legal, porém sem efeitos pretéritos, ou seja, a concessão tem apenas o efeito 'ex-nunc'. Não há retroação para alcançar condenações anteriores. 4. De acordo com o art. 13 da Lei 8.245/91, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel dependem do consentimento prévio e escrito do locador. No caso, o contrato entre as partes também exige essa autorização por escrito. 5. Nos autos, os réus apresentaram gravações de áudio e depoimentos que, segundo alegam, demonstrariam a ciência e anuência do locador quanto à cessão do ponto comercial. Contudo, tais provas não são suficientes para suprir a exigência de forma escrita prevista contratualmente, tampouco evidenciam de forma inequívoca que o autor autorizou a cessão. 6. A ausência de consentimento formal impede o reconhecimento da validade da cessão contratual e mantém os réus vinculados às obrigações do contrato, incluindo o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. _________” Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 13. (Acórdão 1986176, 0701336-65.2024.8.07.0008, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO VEDADA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO LOCADOR. LOCATÁRIO. ALIENAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. DÉBITOS VENCIDOS. NÃO ABRANGIDOS NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. RÉU/LOCATÁRIO. SENTENÇA MATINDA. 1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe. 2.Tratando-se de imperativo legal, consoante determina o art. 13, caput, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), e havendo disposição expressa no contrato, não se admite a hipótese de consentimento tácito do Autor/Apelado (locador) quanto à sublocação do imóvel realizada pelo 1o Réu/Apelante (locatário) à adquirente do fundo de comércio, a 2a Ré/Apelada. 3. Constatada a sublocação do imóvel sem a prévia anuência do locador, em afronta à cláusula contratual e à norma cogente, bem como a ausência de responsabilidade da sublocatária - adquirente do fundo de comércio - pelos aluguéis vencidos antes do trespasse, impõe-se a manutenção da condenação do 1o Réu/Apelante ao pagamento dessas parcelas. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1687088, 0719945-41.2020.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.) “APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO LOCADOR. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 13 da Lei n. 8.245/91, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. O § 1o do referido dispositivo legal ressalta que sequer se presume o consentimento do locador por eventual demora em manifestar formalmente a sua posição quanto à sublocação. 2. A par de tal quadro, se não constatado que o locador, ora apelado, anuiu com a sublocação do imóvel objeto do contrato de locação, que, inclusive, vedava tal prática, é inviável atribuir-lhe a responsabilidade pela reparação de eventuais danos suportados pelos locatários em razão do desfazimento do acordo. 3. Para além desse ponto, muito embora tenham formulado pedido de reparação por danos materiais em reconvenção, os locatários, ora recorrentes, sequer discriminaram aquilo que alegadamente perderam, tampouco o lucro que supostamente deixaram de auferir com a extinção do negócio jurídico, nos termos do art. 402 do CC, o que igualmente obsta o acolhimento da aludida pretensão. 4. Recursos conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1213553, 0708023-71.2018.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 05/12/2019.) Por tais motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do presente recurso, ausentes estão os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Por ora, deixo de determinar o recolhimento do preparo recursal, até que seja julgado o mérito do agravo de instrumento no 0731472-35.2025.8.07.0000 pela Quinta Turma Cível, no qual se discute o pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido pelo juízo de origem. À Secretaria, faça-se a conclusão dos presentes autos após a preclusão do ora decidido, devendo aguardar também o julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0731472-35.2025.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora